Tribunal: TJSP
Processo: 2067344-56.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou Impugnação – Pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem - Determinação para recolhimento de taxa judiciária e custas, na hipótese de indeferimento da benesse ou extinção do processo sem apreciação da matéria – Alegação de fornecimento de cheques em branco e posterior preenchimento abusivo - Questão não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou Impugnação – Pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem - Determinação para recolhimento de taxa judiciária e custas, na hipótese de indeferimento da benesse ou extinção do processo sem apreciação da matéria – Alegação de fornecimento de cheques em branco e posterior preenchimento abusivo - Questão não alegada na Impugnação e não decidida pelo juízo "a quo" a obstar conhecimento nesta instância, pena de supressão de grau de jurisdição – Alegação de nulidade de citação nos autos da ação monitória – Rejeição – Executado citado pessoalmente por oficial de justiça, que não certificou qualquer impossibilidade de recebimento do ato a teor do art. 245, CPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.